Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO POSTULANDO CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 A assistente de acusação apela da sentença que absolveu o réu da acusação de infringir os artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, e 147 do Código Penal, por insuficiência probatória. A denúncia narra que ele teria empurrado e ameaçado a ex-mulher, depois de exigir que desbloqueasse o telefone celular, mas as provas colhidas são apenas as versões, igualmente plausíveis ecom foros de verossimilhança dos protagonistas de um drama conjugal, sem a comprovação satisfatória de infração penal.

2 Nos delitos perpetrados sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é sempre de grande relevância, mas nem por isso dispensa o amparo em um mínimo de prova. Se há dúvida razoável sobre os fatos, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.